Tribunal: TJES
Processo: 5014538-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014538-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ABB CRED COBRANCA E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014538-92.2021.8.08.0024

Recorrente:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorridos:
FERNANDO LUIZ DE PAIVA

e

ABB CRED COBRANÇA E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO SOBRE PRODUTO. OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR INFORMA QUE NÃO TINHA INTERESSE EM ADQUIRIR EMPRÉSTIMO, DESEJANDO APENAS A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERMEDIADORA DA INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDESEJADA. DEPÓSITO DO VALOR DE R$35.178,70 NA CONTA DO AUTOR. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MENSAL DE R$911,48, A SER PAGO EM 48 PRESTAÇÕES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS A FIM DE: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; B) CONDENAR OS REQUERIDOS A PAGAREM AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 1.822,96 A TÍTULO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E O VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. C) AUTORIZAR O BANCO REQUERIDO A PROCEDER O LEVANTAMENTO
DO MONTANTE DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELO AUTOR.

RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU,
NO QUAL ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DIANTE DA VALIDADE DO CONTRATO E DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

CONCLUSÃO:

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. A AÇÃO VERSA SOBRE A OBTENÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE. TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA. EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO. ENTRETANTO, O AUTOR AFIRMA QUE NÃO UTILIZOU A QUANTIA, A QUAL ESTÁ DEPOSITADA JUDICIALMENTE A DISPOSIÇÃO DO REQUERIDO. ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, VÊ-SE QUE HOUVE FORTE INSISTÊNCIA POR PARTE DA CORRESPONDENTE PARA O AUTOR ACEITAR O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TENDO ESTE DEIXADO CLARO QUE NÃO TINHA INTERESSE EM TAL MODALIDADE, PRETENDENDO APENAS A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, COM LIMITE BAIXO, INCLUSIVE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)